Tribunal: TJDFT
Processo: 0719758-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE BENS. RESSARCIMENTO. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos da sentença foram impugnados.
2. Comprovada a apropriação indevida de bens e valores pelo réu, deve restituí-los e compensar o dano moral experimentado pelo autor.
3. O exercício regular do direito de defesa não caracteriza a má-fé.